Tribunal: STF
Processo: ARE 1601635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL. INTIMAÇÃO REGULAR DE ADVOGADO EM GRAU RECURSAL. PROVA TESTEMUNHAL, PSICOLÓGICA E DEPOIMENTO ESPECIAL SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional proposta por condenado à pena de 13 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática continuada do crime previsto no art. 217-A do CP.
2. Sustenta-se, em preliminar, nulidade da apelação por ausência de intimação de advogado constituído na fase de instrução. No mérito, pleiteia-se absolvição por insuficiência de provas e ausência de laudo pericial conclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em debate consistem em: (i) saber se a ausência de intimação de advogado anteriormente constituído configura nulidade processual; (ii) saber se a inexistência de vestígios físicos compromete a comprovação da materialidade no crime de estupro de vulnerável por atos libidinosos diversos da conjunção carnal; e (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de intimação de advogado constituído na fase de instrução não gera nulidade se outro defensor foi regularmente intimado e atuou no julgamento da apelação. Ausência de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que mesmo nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo e estão sujeitas à preclusão.
6. A inexistência de laudo pericial não invalida a materialidade do delito, especialmente quando o crime consistiu em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que raramente deixam vestígios físicos.
7. O depoimento especial da vítima, realizado nos termos da Lei nº 13.431/2017, foi coerente, reiterado e corroborado por testemunhos e avaliação psicológica, formando conjunto probatório robusto.
8. A revisão criminal não se presta à rediscussão da matéria fática ou à reapreciação de provas já analisadas, salvo em caso de erro judiciário ou apresentação de prova nova, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação de advogado constituído na fase de instrução não enseja nulidade quando outro patrono foi regularmente intimado e atuou no recurso de apelação, desde que não demonstrado prejuízo. 2. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal consuma o crime de estupro de vulnerável, independentemente de vestígios físicos ou laudo pericial. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da matéria probatória sem apresentação de prova nova ou demonstração de erro judiciário.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 563, 621 e 626; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.811.839/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC 995.218/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 24.06.2025; TJTO, ApC 0000760-15.2021.8.27.2740, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 19.10.2021; TJTO, RC 0002391- 75.2025.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 20.03.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente